Tribunal: STF
Processo: ARE 1264795
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (fl. 71 do Vol. 1):
    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE – MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA ÚLTIMA FALTA GRAVE – PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO – CONTRA O PARECER, RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Como cediço, ex vi do artigo 111, parágrafo único, da LEP, sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. No entanto, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão ou da última falta grave. 2. Parcial provimento ao recurso para determinar que se considere como data-base para fins de progressão de regime o dia da última prisão ou da última falta grave, o que deverá ser observado para elaboração do cálculo de liquidação de pena. 3. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.”
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela instância de origem (fls. 29/41 do Vol. 2).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a repercussão geral e o prequestionamento da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXVI e XLVI, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (fls. 1/17 do Vol. 4). 
    Sustenta, em suma, que o acórdão recorrido afrontou os princípios da segurança jurídica e da individualização da pena ao considerar como marco inicial para a concessão de benefícios executórios a data da última prisão do apenado ou a data da última falta grave. Assim, pleiteia a definição do dia do trânsito em julgado da última condenação do sentenciado como data-base para concessão de futuros benefícios da execução, especialmente a progressão de regime.
    O recurso teve seu seguimento negado ao único fundamento de que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa e indireta (fls. 49/51 do Vol. 4).
    No Agravo, a parte recorrente defende que a ofensa a preceitos constitucionais ocorre de maneira frontal e direta, bem como que o apelo extremo “preenche todos os requisitos de admissibilidade para que tenha seu regular seguimento, devendo ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal”. Acrescenta que o entendimento do Tribunal de origem contraria o entendimento já consolidado por esta CORTE (fls. 1/9 do Vol. 6).
    É o relatório. DECIDO.
    Em que pese a decisão proferida pelo Tribunal a quo, em juízo de admissibilidade, verifico que o entendimento assentado no acórdão recorrido, de fato, diverge da jurisprudência firmada nesta CORTE. 
    Com efeito, o acórdão impugnado não se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL segundo a qual, em se tratando de unificação de penas, como no presente caso, modifica-se a data-base para a concessão de benefícios, sendo considerado como termo inicial o trânsito em julgado da última condenação. Precedentes: ARE 1.151.739/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 27/9/2018; HC 136.754 AgR/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/3/2018; RHC 135.826 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017; RHC 121.849/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/6/2014; RHC 133.934/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 23/5/2016; HC 101.023/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 26/3/2010, esse último assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução criminal sempre altera a data-base para concessão de benefícios, ainda que o crime tenha sido cometido antes do início de cumprimento da pena. II - A data do trânsito em julgado da nova condenação é o termo inicial de contagem para concessão de benefícios, que passa a ser calculado a partir do somatório das penas que restam a ser cumpridas. III - Habeas corpus denegado.”
    Cito, ainda, os seguintes precedentes, ambos de minha relatoria: RE 1.239.389 AgR/RS, Primeira Turma, DJe de 11/12/2019; e ARE 1.238.898 AgR/MS, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019.
    Por estar em dissonância com a jurisprudência desta CORTE, a decisão recorrida deve ser reformada.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conheço do AGRAVO e DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a data do trânsito em julgado da última condenação do réu como data-base para a concessão de benefícios durante a execução penal.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente